Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PENALIDADE. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora onde requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
3. PRESCRIÇÃO. O art. 22 da Resolução n. 182/2005, do CONTRAN, dispõe que a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Referido prazo será interrompido com a notificação estabelecida no art. 10, cujo objetivo é dar ciência ao infrator da instauração do processo e estabelecer prazo para a apresentação da defesa.
4. No caso, a infração de trânsito foi cometida no dia 28/10/2012, e a autora, ora recorrida, apresentou defesa prévia em 05/12/2012, sendo esta indeferida, conforme decisão proferida em 26/08/2013. Posteriormente, o recorrente foi notificado para apresentação de defesa escrita, e a apresentou em 13/08/2015 (ID 19026537 – pág. 31), cuja decisão foi tomada em 18/05/2017. Apresentou, ainda, recurso que foi julgado pela JARI em agosto de 2019. Portanto, pelos fatos narrados e pelas provas constantes dos autos, observa-se que a notificação para a apresentação de defesa escrita interrompeu o curso da prescrição
5. Tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições contidas na Resolução no 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução no 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente. No caso, o recorrido foi autuado em outubro de 2010, sendo inaplicável a mencionada regra acerca da prescrição intercorrente, razão pela qual improcede o pedido de suspensão do feito.
6. Por fim, ressalte-se que o auto de infração informa que o recorrente se recusou a realizar o exame etílico e que houve descrição do estado de embriaguez no Termo de Constatação (ID 19026537 – pág. 18), razão pela qual não há que se falar em irregularidade na realização do auto ou mesmo cerceamento de defesa, sobretudo porque o recorrente apresentou todas os recursos possíveis na via administrativa.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por equidade, sendo que a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se defere ao recorrente.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.